Tribunal: TJDFT
Processo: 0729688-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATENUANTE INOMINADA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta descrita no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, quando existem provas nos autos suficientes a demonstrar que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não ao próprio consumo do réu.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante devem ser prestigiados, especialmente quando seguros e aliados a outros elementos de convicção, tal como a expressiva quantidade de droga encontrada e a apreensão de objetos usados para o tráfico.
3. A alegação de estar sendo ameaçado de morte não tem nenhuma relação causal com a prática do crime de tráfico de drogas. Assim, não existe circunstância relevante, anterior ou posterior à prática do crime, que possa ensejar a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66, do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.